Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA. NEOENERGIA. IRREGULARIDADES. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
1. A análise dos elementos dos autos revela que é necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa a fim de propiciar melhor instrução da causa para apuração de eventual irregularidade no procedimento administrativo, em especial se conduzido de acordo com a Resolução Normativa 414/201 da ANATEL.
2. Negou-se provimento ao recurso.